Tribunal: TJPA
Processo: 0809643-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809643-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN DOS SANTOS DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809643-84.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ÚRSULA DANI MASCARENHAS.

PACIENTE: WILLIAN DOS SANTOS DAMASCENO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
EQUÍVOCO NO ATESTADO DE PENA. JUÍZO
A QUO
QUE PROFERIU DECISÃO CONCEDENDO A PROGRESSÃO DE REGIME
. ORDEM PREJUDICADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Concedida a progressão de regime ao paciente, o pedido de retificação do atestado de pena perde o seu objeto;

2.

Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 15 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Willian dos Santos Damasceno, condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, já que o atestado de pena, encontra-se com data-base errada, uma vez que está sendo contado como a data da sentença e não a data da prisão do paciente. No dia 24/07/2020, a Defensoria Pública impugnou o cálculo, mas até o presente momento o pedido não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Alega ainda que o paciente desde o dia 10/10/2019 tem direito a progressão para o regime aberto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos (Id. Doc. nº 3752029 - páginas 1 a 3). O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual SEEU, em data recente de
02/10/2020
, foi determinada a progressão de regime para o aberto domiciliar, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Segundo o que se depreende da leitura do art. 112 da LEP, as penas devem ser cumpridas progressivamente, de modo que o apenado que ingressa no sistema penal em regime fechado pode vir a gozar o benefício do regime aberto, passando pelo semiaberto, podendo, posteriormente, vir a ser beneficiado com a liberdade condicional.

É que todo o sistema baseia-se no princípio da reinserção do apenado no seio da sociedade, dando-lhe, paulatinamente, oportunidade de voltar ao convívio social, reeducado.

Requer-se, portanto, que o apenado atenda a condições objetivas e subjetivas para obter o benefício em questão.

Do ponto de vista subjetivo, deve ele ter bom comportamento, devidamente atestado pela direção do estabelecimento em que esteja cumprindo a pena. Do ponto de vista objetivo, há que ter o apenado cumprido um sexto da pena no regime anterior e não ser o benefício proibido em alguma norma específica.

Submetido à apreciação do douto órgão do Ministério Público, este em parecer (mov. 53.1), deixou de se manifestar acerca da progressão de regime do apenado, manifestando-se pela concessão de remição.

Segundo o relatório acima e os documentos juntados aos autos, o apenado teve o preenchimento das condições, com o requisito objetivo atingido em 08/10/2019. Quanto ao requisito subjetivo, o apenado apresenta bom comportamento carcerário, conforme Certidão Carcerária atualizada.

Diante disso, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, DETERMINO A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO DOMICILIAR, ante a ausência de Casa do Albergado na Comarca.

O regime domiciliar deve ser cumprido nesta Comarca, devendo o apenado ser apresentado à Secretaria da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, para dar início ao benefício, com apresentação de comprovante de endereço, mediante as seguintes condições:

1. Obter ocupação lícita, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da concessão do benefício, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Fornecer endereço nesta data e não mudar-se deste sem comunicar a este Juízo;

3.Não frequentar bares, boates e assemelhados;

4. Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua residência até as 22 horas;

6. Atender às recomendações feitas pela Secretaria da Vara Única de Tomé-Açu que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo Juízo;

7. Comparecer a cada dois meses perante o juízo da Vara para dar conta de seu endereço e trabalho.

UMA VIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE SALVO CONDUTO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ciência ao MPE e DPE.

Prestigiando o Provimento 003/2009 - CJ e em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, servirá o presente como ALVARÁ DE SOLTURA, observados todos os procedimentos de praxe.

Tomé-Açu, 02 de outubro de 2020.

JOSE RONALDO PEREIRA SALES

Juiz de Direito da Comarca de Tome-Açu/PA[...]

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 15 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2020